Tribunal: TJDFT
Processo: 0788980-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Alimentos provisórios. Recurso de apelação. Ausência de título executivo vigente. Violação ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença de obrigação alimentar, sob o fundamento de inexistência de débito exigível no período vindicado, diante da ausência de título executivo vigente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal em verificar se o recurso de apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à inexistência de título executivo judicial que ampare a execução dos alimentos provisórios no período vindicado.
III. Razões De Decidir
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado.
4. No caso, a apelante não busca a cobrança imediata dos valores, mas sim a preservação do direito de executá-los futuramente, formulando pedido condicional e preventivo.
5. Tal pretensão não enfrenta o fundamento central da sentença — a inexistência de título executivo vigente — e não aponta erro material ou de julgamento, limitando-se a apresentar preocupação com eventual preclusão.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. “O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a formular pedido condicional e preventivo, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, art. 934, I, CPC